Tribunal: STF
Processo: RE 1334285
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios nos autos dos Embargos à Execução nº 2642-96.2008.8.07.0000, assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO - LITISPENDÊNCA - INTERESSE PROCESSUAL -LEGITIMIDADE ATIVIA AD CAUSAM - LEI DISTRITAL 3.624/2005 - EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUROS DE MORA.



    (...)



    4 - A Lei Distrital nº 3.6242005 possui caráter instrumental-material, não podendo ser aplicada retroativamente para alcançar direitos adquiridos anteriormente à sua edição. 



    5 - O servidor deve arcar com parcela referente ao custeio dos valores pagos a título de beneficio alimentação, nos termos da Lei Distrital nº 786/94 e Decreto nº 16.423/95.



    6 - Os juros moratórios devem ser aplicados à razão de 1% ao mês, nas ações propostas anteriormente à edição da Medida Provisória nº 2.180-35/2001, que inseriu o artigo 1ºF na Lei nº 9.494/97. Entretanto, devem ser mantidos os juros indicados pela Embargada na ação de execução, vez que não se pode agravar a situação do embargante em sede de instrumento processual destinado exclusivamente à sua defesa. 



    7 - Preliminares rejeitados. Parcialmente providos os embargos no mérito. 



    2. Insurgiu-se no recurso extraordinário o Distrito Federal, por alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, sob o fundamento de que: (i) a redação dada ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 pela MP 2.180-35/01 se aplica às ações ajuizadas antes da sua edição; (ii) a redução do limite para pagamento de débito da Fazenda por meio de requisição de pequeno valor (RPV) realizada pela Lei distrital 3.624/2005 alcança as execuções em curso. 



    3. O recurso foi sobrestado na origem pela aplicação da sistemática da repercussão geral, com base nos Temas 435 ( ”Aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 nas ações ajuizadas anteriormente à sua vigência”) e 792 da RG (“Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5º, caput e XXXVI, e 6º, caput, da Constituição Federal e do art. 87, I, do ADCT, a incidência, ou não, da Lei distrital 3.624/2005 — que reduziu de 40 para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor — nas execuções já iniciadas”). Concluído o julgamento dos referidos Temas, a questão foi reanalisada pela origem, que manteve o acórdão recorrido:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.040, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 435. JUROS DE MORA. ACORDO. PARÂMETROS DEFINIDOS. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Aplica-se, quanto aos juros de mora, o percentual estabelecido no acordo celebrado nos autos n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997. 2. Matéria reexaminada, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC; v. acórdão mantido. 



    4. Houve novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, nos seguintes termos:



    No que tange ao Tema 792, o acórdão recorrido concluiu que (ID 14741514): 



    4 – A Lei Distrital nº 3.624/2005 possui caráter instrumental-material, não podendo ser aplicada retroativamente, para alcançar direitos adquiridos anteriormente à sua edição.Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. 



    Por outro lado, considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 842.063 (Tema 435), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso extraordinário à autorizada apreciação da Suprema Corte, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal.



    5. Foi certificada a ausência de interposição de agravo da decisão, no que toca à aplicação da tese firmada no Tema 792 da RG (doc. 45). 



    6. Os autos foram remetidos a esta Corte para análise da incidência da tese firmada no Tema 435 da RG.



    7.  É o relatório. Decido. 



    8. No julgamento do Tema 435 da repercussão geral (AI 842.063, Rel. Min. Cezar Peluso) o Plenário desta Corte, reafirmando jurisprudência consolidada da Casa, fixou tese no sentido de que “É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor” (DJe de 02/09/2011).



    9. Ocorre que o Conselho Especial do TJDFT deixou de fazer nova apreciação do capítulo decisório pertinente em razão da superveniência de transação realizada entre o Distrito Federal e o Sindicato exequente, juntado no doc. 39. Nessa linha, concluiu que, “[e]m que pese o decidido no acórdão representativo do Tema 435 (AI 842.063/RS), aplicam-se ao presente caso os parâmetros definidos no acordo celebrado entre as partes nos autos n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997”.



    10.  O Distrito Federal foi intimado a se manifestar sobre o referido julgamento e interesse no processamento do recurso extraordinário (doc. 41, p. 7). Porém, não se expressou sobre o ponto (doc. 42). 



    11.  Tendo o Tribunal a quo afirmado ter a controvérsia sido solucionada por transação superveniente ao acórdão recorrido, houve, em verdade, perda do objeto do recurso extraordinário.



    12. Do exposto, com base no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o recurso extraordinário. 



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator